Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. GÊNESE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. TIA CONTRATANTE. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO AOS GENITORES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EM PROL DOS FILHOS. SOLIDARIEDADE LEGAL (CC, ARTS. 1.643 e 1.644; LEI 8.069/90 (ECA) ARTS. 21, 22 e 55). GENITORES. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade da regulamentação legal civilista e do Estatuto da Criança e do adolescente - ECA, as dívidas que se reverterem em prol da economia doméstica – expressão cujo conteúdo conceitual possui amplitude hábil a alcançar, a par das despesas decorrentes da manutenção do lar e da subsistência da família, aquelas necessárias ao fomento de saúde, lazer e educação do núcleo familiar ou dos filhos comuns -, conquanto contratadas por terceiros e não pelos genitores do menor destinatário da prestação educacional da qual germinaram, obriga-os de forma solidária, porquanto se trata de solidariedade legalmente pautada (CC, arts 1.643 e 1.644; ECA, arts. 21, 22 e 55), legitimando que seu adimplemento seja exigido de qualquer deles ou de ambos.
2. Tratando-se de obrigação originária de contrato de prestação de serviços educacionais cujo destinatário da prestação é menor, conquanto celebrado o vínculo por terceiro, e não pelos genitores, à luz do arcabouço normativo incidente à espécie, os genitores estão enlaçados à obrigação de concorrer para realização das mensalidades contratadas, pois convencionadas em prol do infante e deriva a obrigação dos deveres inerentes ao poder familiar, legitimando que, aviada a pretensão de cobrança em desfavor apenas da tia que firmara o instrumento negocial, haja ampliação subjetiva da composição passiva mediante inserção dos genitores na posição passiva por se estar em ambiente jurídico de solidariedade legal.
3. Agravo conhecido e provido. Maioria.